Tribunal: TJBA
Processo: 8003931-28.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003931-28.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: E. S. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. PRÉ-ESCOLA. VAGA EM UNIDADE DE ENSINO PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. ARTS. 205 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTS. 53 E 54. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TEMA 548 DO STF (RE 1.008.166/SC). AUTOAPLICABILIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL DIANTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LISTA DE ESPERA QUE NÃO AFASTA O DIREITO FUNDAMENTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A educação constitui direito fundamental social e dever do Estado, assegurado pelos arts. 205 e 208, IV, da Constituição Federal, compreendendo a educação infantil em creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos), cuja oferta possui aplicabilidade imediata. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 da repercussão geral (RE 1.008.166/SC), firmou entendimento de que a educação básica, em todas as suas etapas, constitui direito fundamental de eficácia plena, podendo sua prestação ser exigida judicialmente quando houver omissão do Poder Público. 3. A negativa de vaga em creche pública configura violação a direito público subjetivo da criança, especialmente quando demonstrada a busca administrativa prévia e a inexistência de atendimento pela Administração. 4. A intervenção do Poder Judiciário para assegurar matrícula em unidade de educação infantil não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, constituindo mecanismo legítimo de controle da omissão estatal na concretização de direitos fundamentais. 5. A invocação do princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial nem à prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes, prevista no art. 227 da Constituição Federal. 6. A existência de lista de espera não legitima a negativa administrativa, pois evidencia a própria omissão do ente público em garantir o acesso universal à educação infantil. 7. Sentença que concedeu a segurança em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003931-28.2024.8.05.0256, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII